Tribunal: TJSP
Processo: 2254279-20.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 1.014, DE 27 DE JANEIRO DE 2003, DO MUNICÍPIO DE BALBINOS. ABONO DE PRINCÍPIO DE ANO NOVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. INSTITUIÇÃO DESVINCULADA DO ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 1.014, DE 27 DE JANEIRO DE 2003, DO MUNICÍPIO DE BALBINOS. ABONO DE PRINCÍPIO DE ANO NOVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. INSTITUIÇÃO DESVINCULADA DO ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS.

1. Abono de Princípio de Ano Novo com a finalidade de auxiliar financeiramente o servidor público do município que durante o exercício cumpriu de forma exemplar as suas atribuições e funções específicas, incompatibilidade com os cânones da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade e do efetivo atendimento ao interesse público e às exigências do serviço, sendo inviável o reconhecimento de direito adquirido e do princípio da irredutibilidade de vencimentos em face de vantagem inconstitucional (arts. 111 e 128, c.c. o art. 144, da CE/89).

2. A lei supramencionada trata de poupança compulsória imposta ao servidor, além da contrapartida do Município, com reversão do valor total arrecadado, a título de abono de princípio de ano novo.

3. A inconstitucionalidade ora decretada produz efeitos ex tunc, fulminando a Lei no 1.014, de 27 de janeiro de 2003, do Município de Balbinos, que "Dispõe sobre a criação do abono de princípio de ano novo devido aos servidores públicos municipais e dá outras providências".

4. Considerando, no entanto, que a vantagem é concedida há longos anos (desde 2003), ressalva-se a não repetição das parcelas recebidas de boa-fé até a data deste julgamento em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

5. Procedência do pedido.